Tribunal: TJBA
Processo: 8058732-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058732-82.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: AMANDA EMILLI CARDOZO COSTA

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA EQUIVALENTE NA REDE CREDENCIADA. CONDUTA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear tratamento em regime de internação para paciente diagnosticada com obesidade mórbida grau III, acompanhada de múltiplas comorbidades e contraindicação à cirurgia bariátrica. A autora, após insucesso de tratamentos anteriores, obteve prescrição médica para tratamento especializado e intensivo em clínica não credenciada, sendo a cobertura negada pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento para obesidade mórbida em regime de internação em clínica especializada não credenciada, diante de prescrição médica e ausência de alternativa equivalente na rede conveniada; (ii) estabelecer se é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição médica, devidamente fundamentada por profissionais especializados, prevalece sobre cláusulas contratuais que limitem o tipo de tratamento, sendo abusiva a negativa de cobertura diante da inexistência de alternativa equivalente na rede credenciada.
O tratamento indicado não possui finalidade estética, mas visa o restabelecimento da saúde e o controle de comorbidades graves, enquadrando-se no rol de cobertura obrigatória previsto na Lei nº 9.656/98, art. 10, e regulamentações da ANS, inclusive após a vigência da Lei nº 14.454/22.
A ausência de cobertura contratual expressa não afasta o dever de custeio, quando presentes prescrição médica, comprovação de eficácia terapêutica e respaldo técnico-científico, nos termos do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/98.
A recusa injustificada do tratamento implica afronta ao direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, princípios consagrados constitucionalmente (CF/88, art. 1º, III).
A alegação da operadora de existência de programas alternativos foi afastada por prova nos autos de que não oferecem o mesmo nível de cuidado e acompanhamento necessário, conforme prescrição médica.

A jurisprudência do STJ reconhece o dever dos planos de saúde de custear internação em clínica especializada quando há indicação médica e esgotamento de outras terapias (REsp 1.645.762/BA).
A majoração dos honorários advocatícios é devida em grau recursal, mesmo na ausência de contrarrazões, conforme entendimento do STF, por se tratar de medida desestimuladora de litigância procrastinatória (AgR no RE 1020642/RN).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento prescrito por profissional habilitado quando inexistente alternativa equivalente na rede credenciada, ainda que realizado em clínica não conveniada

É abusiva a cláusula contratual que limita o tratamento de obesidade mórbida a modalidades ambulatoriais quando há indicação médica para internação.
A majoração de honorários advocatícios é cabível em sede recursal, independentemente da apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 51, §1º, II e IV; Lei nº 9.656/98, arts. 10 e 35-C, §§ 12 e 13; CPC, art. 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2017; STF, AgR no RE 1020642/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 30.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8058732-82.2021.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como
apelante
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A
e como apelada
AMANDA EMILLI CARDOZO COSTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03